Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 0728641-87.2020.8.07.0000 Autor(es) Jonesmar Queiroz Réu(s) Maria da Conceição Felix Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Faculto à Ré manifestação, no prazo de cinco dias, quanto à petição e comprovante de depósito à pág. 1 e ss. do ID 24929870. Intime-se. Brasília, 1o de julho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator